Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739791-91.2022.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, SHEMY JIBRAN HSIEH, VINICIUS PINA PINHEIRO, JULIANA FRANCO JIBRAN HSIEH, SARAH BRANDAO PINHEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover acerca da petição Id. 48347185. Aguarde-se, pois, a sessão de julgamento. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora